Tribunal: STF
Processo: HC 61135
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-12-16
Data de publicação: 1983-12-16

Ementa:
"Habeas  corpus".  Nulidade reconhecida em julgamento de
apelação que não a arguiu. Aplicação da súmula 160 do  STF:  "E  nula
decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não arguida no
recurso da acusação, ressalvados os  casos  de  recurso  de  oficio".
"Habeas corpus" deferido para declarar nulo o acórdão prolatado  pelo
Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo.